Tribunal: TJSP
Processo: 2216978-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Justiça gratuita. Pedido prejudicado. Penhora no rosto dos autos. Pedido de levantamento. Não cabimento. Ainda que pendente apuração do quantum debeatur, tanto que foi determinada a realização de perícia contábil, a penhora visa resguardar o crédito dos agravados enquanto não solucionada a questão. Compensação.

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Justiça gratuita. Pedido prejudicado. Penhora no rosto dos autos. Pedido de levantamento. Não cabimento. Ainda que pendente apuração do quantum debeatur, tanto que foi determinada a realização de perícia contábil, a penhora visa resguardar o crédito dos agravados enquanto não solucionada a questão. Compensação. Inadmissibilidade. O crédito aqui discutido não é líquido, vez que, como dito, ainda pendente de apuração por perícia contábil, impedindo, por ora, a pretendida compensação. Litigância de má-fé não caracterizada.
Recurso desprovido.